Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723914-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DE FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o recorrido quanto à cota ministerial id 38698459 (considerando que a tutela antecipada foi deferida no ID 38544125, a fim de que o Distrito Federal submetesse a parte autora ao procedimento de CE-EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXO/ CISTO SEBACEO SITO CEBACEO /LIPOMA no prazo de 30 dias; que a decisão liminar foi confirmada em sentença, bem como que o recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, o Ministério Público requer seja o Distrito Federal intimado a informar se cumpriu com a obrigação que foi imposta em sede liminar.) Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora